Tribunal: TJMT
Processo: 1046562-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046562-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), EDILSON GONCALVES BORGES - CPF: 004.961.426-66 (AGRAVANTE), DEBORA PARENTE GLORIA - CPF: 032.975.971-00 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DOS ATOS NOTARIAIS E EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência de prorrogação precária de dívidas oriundas de operações de crédito rural, com suspensão da exigibilidade dos títulos, bem como a sustação de atos notariais e expropriatórios incidentes sobre imóvel rural dado em garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito rural e o alongamento compulsório da dívida; e (ii) manutenção de atos expropriatórios sobre imóvel caracterizado como pequena propriedade rural familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alongamento da dívida rural é direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais, a incapacidade temporária de pagamento, a frustração da safra, a viabilidade futura da atividade e o pedido administrativo tempestivo (Manual de Crédito Rural e Súmula nº 298 do STJ).

4. Embora haja laudo de frustração de safra, não foram apresentados documentos contábeis e financeiros aptos a comprovar a incapacidade temporária de pagamento, além de o pedido administrativo ter sido formulado fora do prazo.

5. Há plausibilidade de que o imóvel dado em garantia constitua pequena propriedade rural familiar, protegida pelo art. 5º, XXVI, da CF/1988, cuja impenhorabilidade subsiste mesmo quando ofertada voluntariamente em garantia, conforme o Tema 961 do STF.

6. A manutenção de atos constritivos sobre bem protegido pela impenhorabilidade constitucional da pequena propriedade rural familiar justifica a suspensão cautelar até ulterior instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O alongamento da dívida rural exige demonstração cumulativa da incapacidade temporária de pagamento, da ocorrência de fatores adversos que comprometam a produção e da viabilidade econômica futura da atividade, não bastando alegações genéricas ou prova técnica desacompanhada de documentação financeira idônea. 2. A pequena propriedade rural familiar é bem constitucionalmente impenhorável, subsistindo sua proteção mesmo quando ofertada voluntariamente em garantia, razão pela qual é cabível a suspensão dos atos expropriatórios até a adequada apuração dos requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 300; Lei nº 4.829/1965; Decreto-Lei nº 167/1967.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1.038.507/MG (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.12.2020; STJ, Súmula nº 298; STJ, AgInt no AREsp nº 2.426.163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.182.241/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por EDILSON GONÇALVES BORGES E DEBORA PARENTE GLORIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, na Ação de obrigação de fazer nº 1006115-83.2025.8.11.0059, proposta em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A decisão indeferiu a tutela de urgência que busca a prorrogação precária dos títulos de crédito rural (Cédula de Produto Rural nº 244200302730, Cédula Rural Hipotecária nº 244200300347 e Cédulas de Crédito Bancário com destinação rural) com suspensão da exigibilidade e dos atos notariais/expropriatórios (alienação fiduciária) (id. 217763943, Pje de origem).

Os agravantes alegam que são produtores rurais e que mantêm operações de crédito rural com agravada e que após sucessivas dificuldades na atividade produtiva, especialmente frustrações de safra, quebra de receitas, estiagem e elevação dos custos de produção, passaram a enfrentar dificuldade financeira temporária para adimplemento das obrigações assumidas.

Alegam que diante desse quadro comunicaram formalmente ao banco as perdas sofridas e apresentaram laudo técnico subscrito por engenheiro agrônomo, requerendo a prorrogação das dívidas rurais, mas a instituição financeira negou o pedido.

Sustentam que a controvérsia não se limita ao alongamento das dívidas, impugnam também os encargos e cobranças que reputam ilegais nas cédulas, bem como cláusula de alienação fiduciária incidente sobre o único imóvel rural de sua propriedade, constitui pequena propriedade rural trabalhada em regime familiar.

Requerem a reforma da decisão para determinar a prorrogação precária das cédulas de crédito rural, com suspensão temporária de sua exigibilidade, bem como a sustação de atos notariais e expropriatórios relacionados à pequena propriedade rural dada em garantia (id. 337620863).

A tutela recursal foi parcialmente deferida para suspender os atos voltados à consolidação da propriedade rural vinculada às cédulas discutidas, bem como abster de promover ou manter inscrições dos nomes dos agravantes em cadastros de inadimplentes até o julgamento deste recurso (id. 337811896).

O agravado defende que o pedido administrativo de prorrogação da dívida foi formulado fora do prazo previsto no Manual de Crédito Rural e que a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira não se submete ao regime jurídico das cédulas rurais típicas, não aplicando ao caso as regras do Manual de Crédito Rural nem a Súmula 298 do STJ. Alega que não comprovaram a frustração de safra, a incapacidade temporária de pagamento e a capacidade futura de adimplemento, reputando unilaterais e insuficientes os documentos apresentados. Defende a validade da alienação fiduciária constituída sobre o imóvel rural, por ter sido livremente pactuada e afirma que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não impede sua constituição voluntária. Requer o não provimento do agravo de instrumento (id. 344894382).

O Banco interpôs Agravo interno defendendo a validade da alienação fiduciária e rechaça a tese da proteção da pequena propriedade rural por falta de comprovação dos requisitos legais e por ter a garantia sido constituída voluntariamente. Afirma que o pedido de prorrogação da dívida foi feito fora do prazo e que, sendo a operação remanescente uma CPR com liquidação financeira, regida por legislação própria, não cabe o alongamento compulsório. Alega que a prova produzida é insuficiente para demonstrar frustração de safra, incapacidade temporária de pagamento e viabilidade econômica futura. Requer a revogação da tutela recursal e o provimento do Agravo interno (id. 345007867).

Contrarrazões do Agravo interno pelo não provimento (id. 352449888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recai sobre a decisão que, em sede de tutela de urgência, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das dívidas discutidas e dos atos notariais/expropriatórios de alienação fiduciária sobre a pequena propriedade rural.

I – Da suspensão da exigibilidade das dívidas

Compete, nesta fase, verificar se estão presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil à luz do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

O crédito rural é disciplinado pela Lei 4.829/1965, pelo Decreto-Lei 167/1967 e pelo Manual de Crédito Rural, que operacionaliza a política pública de fomento ao setor. Nos termos do capítulo 2, seção 6, do referido Manual, é admissível a prorrogação da dívida rural quando demonstrada incapacidade de pagamento por fatores adversos, desde que mantida a viabilidade econômica da atividade.

O STJ consolidou o entendimento, por meio da Súmula 298, de que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais. No AREsp n. 3.014.702/RO, publicado no DJEN de 18/11/2025, o Ministro Marco Buzzi reconheceu que o Manual autoriza a prorrogação diante de comprovada incapacidade de pagamento, admitindo tutela provisória para suspender a exigibilidade da dívida e impedir a expropriação do bem dado em garantia, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Por outro lado, o mesmo Tribunal tem reiterado que o direito ao alongamento não é automático, ressaltando que o mutuário deve comprovar pedido administrativo idôneo e efetiva frustração de safra ou dificuldades de comercialização em grau suficiente para inviabilizar o reembolso.

Veja-se:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias.’ (AgRg no Ag 882.975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 27/4/2015).” (AgInt no AREsp n. 2.426.163/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.).

Nesse contexto, a análise cabível, em sede de cognição, é a de verificar se os documentos juntados indicam, com razoabilidade, o preenchimento dos requisitos para aplicação do regime jurídico do crédito rural, sem antecipar juízo definitivo.

A Cédula de Produto Rural n. 244200302730 impugnada é oriunda de renegociação de operações rurais, formalizados por Cédulas Rural Hipotecárias e Cédulas de Crédito Bancário, listados na petição inicial e descritos no parecer técnico (id. 215276353, Pje de origem), sendo destinados a investimento agrícola como a irrigação, implementos cultivo do solo, aquisição de máquinas agrícolas e de animais bovinos de raça nelore, diretamente ligadas à atividade produtiva.

O Manual admite a Cédula como título rural quando atendidos os critérios legais, sendo a destinação e o enquadramento os elementos relevantes para definição da natureza da operação.

O agravante juntou o laudo de frustração de safra e de capacidade de pagamento (id. 215276353, Pje de origem), deixando, contudo, de apresentar relatórios financeiro e declarações fiscais. Além disso, o pedido administrativo de prorrogação foi realizado intempestivamente, pois o vencimento da dívida ocorreu em 30/09/2025 e a notificação (id. 215276359, Pje de origem) encaminhada em 08/10/2025.

Deste modo, a simples indicação de redução da produtividade, desacompanhada de dados financeiros, extratos, balanços ou qualquer outra prova da alegada insolvência momentânea, assim como realizado o pedido administrativo extemporaneamente, não satisfaz os requisitos legais e jurisprudenciais para justificar a suspensão da exigibilidade da dívida.

Portanto, verifica-se que o agravante, ao menos nessa fase de cognição sumária, não apresentou documentos suficientes para infirmar a decisão agravada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO OU ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora, sendo necessário, para tanto, a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito (AgRg no AREsp 348.724/MS). Na hipótese, não ficou evidenciado, a priori, nenhuma abusividade nos encargos cobrados pelo Agravado capaz de ensejar a descaracterização da mora e, via de consequência, a exclusão/abstenção de inserção do nome dos Autores/Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, não há como acolher a pretensão recursal.

(N.U 1010090-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – VIABILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o cumprimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. Embora o alongamento da dívida com origem em crédito rural não seja faculdade da instituição financeira, mas sim direito do devedor (Súmula n. 298 do STJ), é necessário o preenchimento dos critérios impostos na lei e normas de regência. (N.U 1011676-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DIREITO À PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ENCARGOS NA MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 28 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

III. Razões de decidir 3. A prorrogação da dívida rural é direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais e normativos, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outras adversidades relevantes (Manual do Crédito Rural, item 2.6.9). 4. No caso, o laudo técnico apresentado se limita a apontar redução na produtividade agrícola, sem instrução com documentos contábeis oficiais ou provas robustas que demonstrem impacto financeiro concreto e efetiva incapacidade de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é firme ao exigir, para fins de tutela provisória, prova contundente da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica nos autos. 6. A mera alegação de crise agrícola não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações pactuadas.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação de dívida rural fundada em frustração de safra exige prova técnica e contábil idônea que demonstre a real incapacidade temporária de adimplemento.

2. A ausência de comprovação concreta dos prejuízos inviabiliza o deferimento de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

3. A cobrança de encargos na inadimplência não afasta, por si só, a caracterização da mora, conforme entendimento firmado no Tema 28 do STJ.”

(N.U 1036815-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Logo, os fatos permanecem controvertidos e deverão ser analisados de forma mais aprofundada com a formação do contraditório e a instrução probatória.

Assim, a manutenção do indeferimento da tutela é medida que se impõe.

II – Da suspensão dos atos notariais e expropriatórios

O agravante afirma que a propriedade rural é impenhorável e por isso incabível manter averbação de alienação fiduciária sobre a matrícula do imóvel, uma vez que se trata de pequena propriedade rural.

O imóvel é propriedade rural e está situado em Confresa, Lote nº 41, Projeto de Assentamento Santo Antônio do Fontoura II, com área de 155,3823ha, matrícula nº 17.414, Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 961 da repercussão geral, a Corte fixou a seguinte orientação:

“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização.” (ARE 1.038.507/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020, DJe 10.03.2021)

A proteção da pequena propriedade rural familiar, de natureza constitucional, é indisponível e subsiste mesmo em caso de hipoteca voluntária, desde que demonstrados a dimensão reduzida da área, a exploração pelo núcleo familiar e a vinculação da dívida à atividade produtiva rural.

No caso, conforme consulta realizada no sítio eletrônico (
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos
), verifica-se que o módulo fiscal correspondente é de 80 hectares, atendendo ao requisito estabelecido no Tema 961.

Embora o imóvel tenha sido originalmente oferecido como garantia hipotecária, verifica-se que de acordo com o Tema 961, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar subsiste mesmo diante de hipoteca voluntária, dada a natureza de norma de ordem pública e indisponível pela vontade das partes.

Confira:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca
. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(STF - ARE: 1038507 PR, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE
. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. VONTADE DAS PARTES. INAFASTABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
A pequena propriedade rural é impenhorável, ainda que tenha sido ofertada em garantia, visto que é protegida por norma de ordem pública, inarredável por vontade das partes
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2182241 RS 2022/0239882-7, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022).

No caso, a manutenção da averbação da alienação fiduciária sobre o bem de família revela manifesta contradição com a garantia constitucional que está voltada a proteção da moradia.

Com efeito, a manutenção de registro que induz à possibilidade de alienação forçada de bem amparado por norma de ordem pública implica esvaziamento de sua eficácia, contrariando a finalidade protetiva do instituto. Conservar a averbação equivale a admitir que um bem legalmente impenhorável possa ser alcançado de forma indireta, comprometendo o núcleo essencial do direito fundamental à moradia.

Veja precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE GRAVA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
C/C PEDIDO REVISIONAL BANCÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR, PARA O FIM DE SUSPENDER TODOS OS ATOS RELATIVOS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – INSURGÊNCIA DA RÉ – PRETENDIDA COBRANÇA PELA VIA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA –
ALEGAÇÃO DE QUE O INSTITUTO DA IMPENHORABILIDADE NÃO SE APLICA AO IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO
-
GARANTIA CONSTITUCIONAL A QUEM DETÉM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL COM ÁREA DE ATÉ 4 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS, A QUAL É TRABALHADA PELA FAMÍLIA
- REQUISITOS PREENCHIDOS - NORMA DE ORDEM PÚBLICA E IRRENUNCIÁVEL - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00956842820238160000 Toledo, Relator: ruy a, Data de Julgamento: 04/03/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024).

Diante desse contexto, demonstrada, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, mostra-se legítima a suspensão dos atos notariais e expropriatórios incidentes sobre o imóvel, a fim de preservar a eficácia da garantia constitucional invocada e evitar a consolidação de situação irreversível.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para suspender os atos notariais e expropriatórios incidentes sobre o imóvel, matrícula n. 17.414, Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT.

JULGO prejudicado o Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026